Tribunal: TJMT
Processo: 1007951-61.2019.8.11.0040
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007951-61.2019.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ALEXANDRE RODRIGO PINTO - CPF: 915.147.381-04 (RECORRENTE), EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA - CPF: 468.369.001-25 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – JUNTADA DE FATURAS, RELATÓRIOS DE CHAMADAS E TELAS SISTÊMICAS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL E PROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – PLEITO DE PROCEDÊNCIA DA INICIAL – PROVAS UNILATERAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – INSCRIÇÃO INDEVIDA – EXISTÊNCIA DE INSCRIÇÃO PRÉVIA – ALEGAÇÃO DE DISCUSSÃO EM OUTRA AÇÃO SEM INFORMAR O NÚMERO DO PROCESSO – APLICAÇÃO DA SÚMULA 385, DO STJ – DANO MORAL AFASTADO – REFORMA DA SENTENÇA APENAS PARA DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO INSCRITO – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO CONTRAPOSTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não ocorreu no caso dos autos, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

A inscrição indevida do nome do promovente nos órgãos de proteção ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in re ipsa”.

Todavia, havendo inscrição preexistente sem prova da discussão em outros autos ou da ilegitimidade, aplica-se a Súmula 385, do STJ, afastando o dano moral.

Reforma da sentença para julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, declarando tão somente a inexistência do débito inscrito.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido contraposto, ao argumento de que restou comprovada a existência de relação jurídica em virtude da juntada de faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto e, por tudo que consta nos autos, julgo
improcedentes
os pedidos formulados na inicial.

Outrossim, julgo
procedente
o pedido contraposto.

Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito extinto com resolução de mérito.

Sem custas processuais e honorários advocatícios
[1]
.

A parte promovente, nas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, ao argumento de que a única prova trazida pela promovida foram impressões retiradas de seus sistemas internos, que se tratam de provas unilaterais.

Argumenta que não efetuou quaisquer consumos junto à promovida, tão pouco pagou fatura, haja vista que jamais manteve vínculo contratual com a Recorrida.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença, declarando a inexistência do débito inscrito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, e que os juros fluam a partir do evento danoso.

Houve apresentação de contrarrazões, com pedido de desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, verifico que a controvérsia dos presentes autos se refere à existência de contratação legítima, o que justificaria a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito.

Esclareço que a parte promovente, ora Recorrente, interpôs recurso visando à reforma da sentença, pois não se conforma com o fundamento de que restou comprovada a contratação, já que não houve a juntada de contrato.

Desde a inicial a parte promovente negou a relação jurídica e esta não restou comprovada mediante a juntada de contrato escrito ou de áudio de
call center
em que supostamente tenha havido a contratação.

Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação comprovar que houve a contratação, a contraprestação do serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado.

As faturas, relatório de chamadas e telas sistêmicas juntadas em contestação, ainda que com histórico de pagamentos, não são suficientes para demonstrar a contratação e a origem do débito, posto que são provas unilaterais que devem ser admitidas apenas quando corroboradas por meio de outros elementos de prova, o que não ocorreu na espécie.

Não restando comprovada a contratação e a origem do débito, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição levada a efeito pela parte Recorrida, devendo ser declarada a inexistência do débito inscrito.

Em contrapartida, verifico que o extrato juntado com a inicial demonstra a existência de restrição preexistente a que está sendo discutida nestes autos, efetivada pelo Banco Bradesco S/A em 17.08.2015 e, portanto, previamente à discutida nestes autos cuja data de inscrição é 07.09.2015, de modo que a Súmula 385, do STJ deve ser aplicada ao caso em apreço, não havendo qualquer dano moral a ser indenizado.

Muito embora o promovente tenha alegado na inicial que a inscrição preexistente está sendo discutida em outra ação judicial, não informou o número do processo, deixando de comprovar a alegada discussão que afastaria a aplicação da Súmula 385, do STJ.

Assim, restando comprovado que há anotação preexistente do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste dano moral a ser indenizado, já que não houve comprovação acerca da ilegitimidade da inscrição ou da efetiva discussão em outra ação judicial.

Nesse sentido, cito jurisprudência da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO - RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DÍVIDA NÃO COMPROVADA - ATO ILÍCITO CARACTERIZADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - EXISTÊNCIA DE OUTRAS RESTRIÇÕES DE CRÉDITO - SÚMULA 385 DO STJ - APLICABILIDADE - RESTRIÇÕES PREEXISTENTES - DEVEDOR CONTUMAZ - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação, inclusive em razão da ação de fraudadores. Se o consumidor junta aos autos documentos que embasam a sua pretensão, conferindo verossimilhança aos seus argumentos, compete ao prestador de serviço comprovar a regularidade das cobranças que efetuou.

2. Diante da inversão do ônus da prova que se opera por força do disposto no artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, caberia à parte reclamada, em virtude da verossimilhança das alegações da parte reclamante, bem como de sua hipossuficiência, a demonstração, por meio de prova documental, do débito que deu ensejo à anotação nos órgãos de proteção ao crédito, ônus do qual, todavia, não se desincumbiu.

3. A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se in re ipsa, todavia, a preexistência de restritivos, atrai a incidência da Súmula 385 do STJ, descaracterizando o dano moral.

(Procedimento do Juizado Especial Cível 147867820148110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/10/2014, Publicado no DJE 17/10/2014)

Havendo, pois, inscrição prévia do nome do consumidor nos órgãos de proteção inexiste o abalo de crédito, porquanto o nome já se encontrava restrito no comércio quando realizada a inscrição que ora se discute. Desse modo, inexiste dano moral a ser indenizado no presente caso.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão inicial para tão somente declarar a inexistência do débito inscrito no valor de R$ 167,84 (cento e sessenta e sete reais e oitenta e quatro centavos), e julgar IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2021